Tribunal: TJDFT
Processo: 0744505-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS. LEI DISTRITAL N. 2.770/2001. Lei N. 6.113/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido contido na exordial, consistente na condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 2.847,54 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a título de diferenças salariais atinentes a rubrica denominada PASUS.
2. A referida parcela foi instituída pela Lei n. 2.770/2001 – PASUS, e tem caráter eventual e precário, devendo ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. A Lei n. 6.113, de 06/04/2018 majorou a parcela pecuniária ao valor de R$ 1.898,36 (DODF n. 67 de 09/04/2018), entrando em vigor na data da publicação.
3. No caso, resta comprovado que a parte recorrida recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI n. 2.770/2001 (id. 24282785), e que nos meses de abril, maio e junho de 2018 o valor pago a esse título foi de R$ 949,18, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei n. 6.113/2018.
4. Com efeito, escorreita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre os meses de abril de junho de 2018.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.